Tribunal: TJSP
Processo: 1002175-62.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Plano de saúde. Resolução e cancelamento por inadimplemento. Ingresso admitido da Central Nacional Unimed como assistente litisconsorcial. Documentação juntada que evidencia o preenchimento dos requisitos legais previstos para a rescisão do contrato (art. 13, II, da Lei 9.656/98). Autor que não demonstrou a quitação da fatura de março, mesmo depois de enviado novo boleto, e de abril, não

Ementa:
Plano de saúde. Resolução e cancelamento por inadimplemento. Ingresso admitido da Central Nacional Unimed como assistente litisconsorcial. Documentação juntada que evidencia o preenchimento dos requisitos legais previstos para a rescisão do contrato (art. 13, II, da Lei 9.656/98). Autor que não demonstrou a quitação da fatura de março, mesmo depois de enviado novo boleto, e de abril, não demonstrado o recebimento e o pagamento da mensalidade na data indicada. Comprovante de pagamento juntado que se refere ao boleto com competência no mês subsequente, processado em data próxima à da expedição da notificação premonitória. De todo modo, ausência de devolução ou comunicação ao réu sobre a ineficácia deste pagamento até o final de julho, quando havido o atendimento procurado pelo autor e negado pelo prestador. Boa-fé objetiva incidente também na fase pós-contratual. Caso, senão de se afastar, mas de se reduzir a indenização. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002175-62.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, são apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL e ARTUR GUSTAVO BRESSAN BRESSANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1002715-62.2017.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERAIVAS MÉDICAS
Apelado: ARTUR GUSTAVO BRESSAN BRESSANIN
Juiz: Dr. André Yukio Ogata
Voto n. 21.603

Plano de saúde. Resolução e cancelamento por
inadimplemento. Ingresso admitido da Central Nacional
Unimed como assistente litisconsorcial. Documentação juntada
que evidencia o preenchimento dos requisitos legais previstos
para a rescisão do contrato (art. 13, II, da Lei 9.656/98). Autor
que não demonstrou a quitação da fatura de março, mesmo
depois de enviado novo boleto, e de abril, não demonstrado o
recebimento e o pagamento da mensalidade na data indicada.
Comprovante de pagamento juntado que se refere ao boleto
com competência no mês subsequente, processado em data
próxima à da expedição da notificação premonitória. De todo
modo, ausência de devolução ou comunicação ao réu sobre a
ineficácia deste pagamento até o final de julho, quando havido
o atendimento procurado pelo autor e negado pelo prestador.
Boa-fé objetiva incidente também na fase pós-contratual.
Caso, senão de se afastar, mas de se reduzir a indenização.
Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 307/313) que julgou parcialmente procedente a ação,
para o fim de condenar a ré ao pagamento ao autor de indenização por danos
morais arbitrada em R$ 10.000,00, em razão do cancelamento indevido de
plano de saúde e recusa a atendimento médico. Sustenta a ré, em sua
irresignação, que é parte ilegítima, porquanto a responsabilidade por assuntos
ligados à emissão de boletos, pagamento e inclusão/exclusão de beneficiários
é da administradora de benefícios. No mérito, argumenta que não foi
demonstrada conduta inidônea de sua parte, bem como negativa indevida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
3
atendimento, tratando-se de usuário inadimplente; que inexistiu ato ilícito ou
não foi demonstrado o nexo causal a justificar sua responsabilização; que não
houve abalo a direito essencial. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum indenizatório, sustentando ser excessivo o valor arbitrado.
A Central Nacional Unimed CNU formulou
petição requerendo sucessão processual no feito ou, subsidiariamente, o
ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial da apelante (fls. 343/346),
do que discordou o autor (fls. 394).
Recurso regularmente processado e respondido
(fls. 390/395).
É o relatório.
De
início,
rejeita-se
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva, somente agora suscitada, em função do conteúdo que
se lhe deu, e como se colhe dos termos da contestação apresentada (fls.
99/129). Mas, seja como for, tratando-se de matéria conhecível de ofício,
evidenciada a pertinência subjetiva da demanda se considerada a evidente
cadeia de fornecimento que se estabelece entre a operadora e a
administradora de benefícios e, assim, diante da expectativa e confiança
despertada perante o consumidor.
Depois, no que concerne ao pleito formulado
pela corré FESP, diante da discordância do autor, fica indeferido o pedido de
sucessão processual, que exige a anuência da parte contrária (art. 109, §1o, do
CPC). Dela prescinde, porém e por isto se admite , o ingresso como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
4
assistente litisconsorcial, hipótese regulada pelo art. 109, §2o.
Assim é a reiterada jurisprudência deste
Tribunal em casos envolvendo a mesma ré:
“A agravante comprovou a aquisição parcial
da carteira da ré Unimed Fesp, aprovada pelos órgãos de controle, que
engloba o contrato de plano de saúde celebrado com o autor, ora agravado.
Nesta hipótese, aplicável o disposto no art. 109 do Código de Processo Civil,
que trata da sucessão das partes no processo: (...) Após a estabilização da
relação processual, de todo excepcional a alteração das partes. Quando
admitida, como nos casos de sucessão processual e do art. 338 do Código de
Processo Civil (antiga nomeação à autoria), exige-se a expressa
concordância do autor. Desse modo, discorde o agravado, incabível a
modificação do polo passivo. De toda sorte, admite-se a intervenção da
agravante na qualidade de assistente litisconsorcial, na forma do art. 109, §
2o, do Código em comento.” (Agravo de Instrumento
2187218-79.2019.8.26.0000; Rel. J.B. Paula Lima; 10a Câmara de Direito
Privado; j. 30/09/2019)
“Inicialmente, cumpre analisar o pedido de
sucessão processual formulado pela CNU - Central Nacional Unimed,
adquirente da carteira de clientes da Unimed FESP - Federação das
Unimed's do Estado de São Paulo. Acerca do tema dispõe o art. 109 do
Código de Processo Civil que "a alienação da coisa ou do direito litigioso
por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes"
(artigo 109). Logo, o fato da CNU assumir as obrigações referentes aos
contratos da FESP não a torna parte legítima. Contudo, considerando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
5
CNU possui interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus efeitos (art. 109,
§3o, do CPC), impõe-se sua admissão como assistente litisconsorcial da ré.
Admitido, por consequência, o processamento de sua apelação,
independentemente do fato de não ter a ré recorrido.” (Apelação Cível
1105136-33.2018.8.26.0100; Rel. Moreira Viegas; 5a Câmara de Direito
Privado; j. 21/08/2019)
“Inicialmente, cumpre analisar o pedido de
sucessão processual formulado pela CNU - Central Nacional Unimed,
adquirente da carteira de clientes da Unimed FESP - Federação das
Unimed's do Estado de São Paulo. Acerca do tema dispõe o art. 109 do
Código de Processo Civil que "a alienação da coisa ou do direito litigioso
por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes"
(artigo 109). Logo, o fato da CNU assumir as obrigações referentes aos
contratos da FESP não a torna parte legítima. Contudo, considerando que a
CNU possui interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus efeitos (art. 109,
§3o, do CPC), impõe-se sua admissão como assistente litisconsorcial da
apelante
a
parti
deste
julgamento.”
(Apelação
Cível
1008519-64.2017.8.26.0223; Rel. Nilton Santos Oliveira; 3a Câmara de
Direito Privado; j. 04/07/2019)
“De proêmio, cumpre analisar o pedido de
sucessão processual formulado pela CNU - Central Nacional Unimed,
adquirente da carteira de clientes da Unimed FESP - Federação das
Unimed's do Estado de São Paulo. Ao tratar da sucessão das partes e dos
procuradores, o Código de Processo Civil dispõe que “a alienação da coisa
ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a
legitimidade das partes” (artigo 109). Logo, o fato de a CNU ter assumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
6
todas as obrigações referentes aos contratos da FESP não a torna parte
legítima. Todavia, considerando que a CNU possui interesse jurídico no
processo, pois sofrerá os efeitos da decisão proferida, consoante artigo 109,
§3o, do CPC, impõe-se sua admissão como assistente litisconsorcial da
apelante, a partir do julgamento deste recurso, inclusive.” (Apelação Cível
1023354-32.2017.8.26.0005; Rel. Rosangela Telles; 2a Câmara de Direito
Privado; j. 28/05/2012)
Veja-se que, embora os julgados acima
envolvam casos de pedido de ingresso anterior à sentença, o art. 119,
parágrafo único, do CPC admite o ingresso do assistente, simples ou
litisconsorcial, em todos os graus de jurisdição.
No mais, respeitada a convicção do MM. Juiz
de primeiro grau, entende-se esteja a sentença a merecer reparo, posto que
apenas em parte.
Com efeito, nos termos do art. 13, II, da Lei
9.656/98, a rescisão do contrato somente tem lugar, na hipótese de
inadimplência, nos casos de não pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias e desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
No caso, restou demonstrada a emissão de
comunicado de falta de pagamento relativamente à fatura de março/2016, ao
vigésimo primeiro dia do mês, acompanhada da segunda via do boleto, bem
como de notificação no vigésimo dia do mês subsequente, com prazo para
purgação da mora até 30.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
7
Ou seja, embora realmente a ré não tenha se
desincumbido de demonstrar o envio de boleto com data de processamento
anterior ao vencimento em 10 de março, não há dúvida de que o autor não
tenha efetuado o pagamento da mensalidade daquele mês, mesmo após o
recebimento do que, em princípio, era a segunda via.
Depois, quanto à mensalidade de abril, o autor
aduz que somente recebera o boleto correspondente em 29.04.2016, tendo
efetuado o seu pagamento na mesma data. Contudo, isto não ficou
demonstrado nos autos, constando apenas o comprovante de pagamento de
fls. 11, que se refere ao boleto com data de processamento em 28.04.2016 e
vencimento em 10.05.2016, relativo à competência do mês de maio, e que de
todo modo somente foi pago em 05.05.2016.
Portanto,
na
espécie,
evidenciada
inadimplência pelo período de sessenta dias, ademais do atendimento ao
requisito da notificação prévia de que trata o art. 13, II, da Lei 9.656/98.
Bem verdade que, depois, houve, como se viu,
o recebimento de pagamento havido em maio. Pois, a respeito, não se olvida
que o boleto de maio tenha sido remetido ao consumidor antes mesmo da
expiração do prazo para purgação da mora, assim evidenciada a proximidade
com a data de remessa da notificação resolutória. E isto tanto mais se o autor
não comprovou, em nenhum momento, a quitação das prestações vencidas.
Porém, ainda assim, não consta que até o final
de julho, quando o autor viu recusado atendimento que procurou, e que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-62.2017.8.26.0063 -Voto no 21.603
8
negou pelo cancelamento, tivesse sido ele procurado para devolução do valor
recebido pela operadora ou para comunicação de que este pagamento não
sanava sua mora e o cancelamento do contrato, ao menos a partir do mês
seguinte.
E decerto que a boa-fé objetiva aqui o
impunha, mesmo extinto o contrato pela ré, tratando-se da atuação do
princípio no período pós-contratual (post factum finitum).
Com efeito, não se há de deslembrar, de
maneira geral, que o princípio da boa-fé objetiva, na sua função supletiva,
impõe aos contratantes, no desenvolvimento do vínculo obrigacional, deveres
de conduta leal, porém, atuantes mesmo na fase pós-contratual, naquilo que
se convencionou chamar de pós-eficácia.
O caso, portanto, não é de se afastar, mas de se
reduzir a indenização, à metade, considerando também a conduta do autor,
que sem dúvida concorreu ao quadro afinal havido, com sucessivas omissões
ou retardo nos pagamentos das mensalidades.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso, mantida a imposição sucumbencial (Súmula 326 do
STJ).
CLAUDIO GODOY
relator